Tribunal: TJSP
Processo: 1000873-94.2019.8.26.0073
Classe: Apelação Cível / Intervenção do Estado na Propriedade
Órgão julgador: Antonio Celso Faria
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-10

Ementa:
APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA. Ação anulatória de ato administrativo c/c reintegração de posse. Transcurso do prazo de 10 (dez) anos para a Administração declarar a nulidade do próprio ato, previsto na Lei Estadual no 10.177/1998. A Lei atacada em inicial não é lei em sentido formal, pois é materialmente concreta e dirigida a pessoas determinadas. Portanto, a pretensão da Municipalidade é de

Ementa:
APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA. Ação anulatória de ato administrativo c/c reintegração de posse. Transcurso do prazo de 10 (dez) anos para a Administração declarar a nulidade do próprio ato, previsto na Lei Estadual no 10.177/1998. A Lei atacada em inicial não é lei em sentido formal, pois é materialmente concreta e dirigida a pessoas determinadas. Portanto, a pretensão da Municipalidade é de anulação de contrato administrativo que se exauriu à época em que editado. Inviável, pois, a arguição incidental de inconstitucionalidade e também o pedido de anulação do contrato administrativo advindo dos efeitos concretos da Leis Municipal no 1.708/1987. Ação distribuída apenas em 2019, levantando-se vício que, se existente, reportar-se-ia à origem do contrato de permuta (1988). RECURSO VOLUNTÁRIO DESPROVIDO E REMESSA NECESSÁRIA DESACOLHIDA.